Tribunal: TCU
Processo: 020.247/2016-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 784/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 243, 259, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar o presente processo, sem prejuízo de se fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 020.247/2016-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Jaira Santos Martins (XXX.774.493-XX). 1.2. Órgão: Superintendência Estadual do INSS - Teresina/PI - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Sefip que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias a fim de adotarem as providências judiciais cabíveis para desconstituir a decisão adotada nos autos da Reclamação Trabalhista 01564-1990-002-22-00-0, pela 2a Vara do Trabalho de Teresina - PI, na medida em que há necessidade de anulação do ato judicial praticado pela autoridade judicial incompetente, de modo a permitir a implementação do Acórdão 8655/2016-TCU-Segunda Câmara .